Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704576-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: POLYANA AGUIAR CERQUEIRA DESPACHO A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Ressalte-se que a declaração de hipossuficiência econômica tem apenas presunção juris tantum de veracidade. Desse modo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos documentação idônea (contracheques, extratos bancários dos últimos 3 meses (legíveis), declaração de entrega de imposto de renda, etc.) a amparar o pedido ou recolha as custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora